Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720886-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marli Macedo Naziozeno Seabra contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial. A agravante aduz, em apertada síntese, que o objeto da ação na qual foi proferida a decisão recorrida é a declaração de nulidade do leilão extrajudicial realizado em 18 de dezembro de 2024, referente a imóvel cuja posse legítima exerce desde o ano de 2015, por força de negócio jurídico regularmente celebrado com o antigo possuidor, mediante a aquisição dos direitos possessórios. Sustenta que o leilão extrajudicial do imóvel em que reside há mais de dez anos foi realizado com vícios insanáveis, dentre os quais se destacam: (i) arrematação por preço vil, correspondente a apenas 35% do valor de avaliação do imóvel (R$ 1.751.751,81), em afronta ao art. 891, parágrafo único, do CPC, e ao art. 27, § 2o, da Lei no 9.514/97; (ii) ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante e da própria agravante, que reside no imóvel e detém posse legítima desde o ano de 2015; (iii) violação aos princípios da menor onerosidade, da boa-fé objetiva e à teoria do adimplemento substancial, tendo em vista que a dívida remanescente era ínfima em comparação ao valor de mercado do bem. Aduz, ainda, a existência de mandado de imissão na posse já expedido em favor do arrematante, o que evidencia risco iminente de desocupação forçada da residência da agravante, situação que agrava ainda mais a urgência da medida pleiteada. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada para sustar os efeitos da arrematação até o julgamento final do presente recurso. Ao final, pugna pela declaração de nulidade do leilão extrajudicial, em razão dos vícios insanáveis apontados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, restam evidenciados os prejuízos concretos que podem acometer a agravante, em razão da existência de mandado de imissão na posse já expedido nos autos da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante. Além disso, cumpre destacar que a agravante figura como terceira interessada no referido processo de imissão na posse. Naquela demanda, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que determinou a desocupação do imóvel, tendo o Desembargador Relator Aiston Henrique de Sousa concedido efeito suspensivo para sustar a ordem, nos seguintes termos, in verbis: “Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De proêmio, no que tange à alegação de prejudicialidade externa, salienta-se que a mera existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade da ação de imissão na posse do bem imóvel litigioso. (...) Assim, afasta-se, de pronto, a alegação de prejudicialidade externa heterogênea. A recorrente impugna ainda o prazo de 10 (dez) dias concedido para a desocupação do imóvel objeto da lide, o qual foi adquirido pelos agravados em leilão extrajudicial. Acerca do tema, dispõe o art. 30 da Lei 9.514/1997: ‘Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)” Consoante se extrai do documento de ID. 228419323 do processo de origem, a notificação promovida pelos agravados, após a arrematação do bem em dezembro de 2024, não se direcionou à agravante ou a sua filha, atuais possuidoras do imóvel, que somente foram intimadas, via oficial de justiça, em 02 de abril de 2025. A fixação da desocupação em 10 dias, a uma análise perfunctória, não só vai de encontro à norma de regência, mas vulnera a dignidade da pessoa humana, mormente porque inadequado à reorganização e realocação das possuidoras do imóvel. Assim, presente a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também é evidente, pois o termo final do referido prazo se avizinha. Dessarte, se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a desocupação do imóvel após o transcurso de 60 (sessenta) dias da intimação de ID. 231412859 do processo de origem” (AGI no 0716719-73.2025.8.07.0000). Ressalte-se que a apesar de a ordem de desocupação já se encontrar suspensa em razão da decisão supramencionada, o presente pedido visa à suspensão abrangente e integral dos efeitos do leilão. Além disso, os vícios alegados pela agravante demandam instrução probatória para a adequada apuração dos fatos. Assim, afigura-se prudente a suspensão dos efeitos da arrematação extrajudicial, a fim de evitar prejuízos irreversíveis enquanto se aguarda o deslinde da controvérsia. Registre-se que a alegada ausência de intimação pessoal da agravante e do devedor fiduciante — no único endereço conhecido e expressamente indicado no contrato — pode comprometer a regularidade do procedimento de excussão da garantia fiduciária, configurando possível afronta ao disposto no art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97. Dessa forma, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do leilão extrajudicial realizado em 18/12/2024, inclusive a eficácia da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator